Tribunal: TCU
Processo: 020.351/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que aplicou multa, por infração à lei, a responsáveis.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Gilson Bezerra de Souza, José Rafael Pereira de Albuquerque, Robson Silva Moreira e Veralúcia de Jesus Silva contra o Acórdão 3703/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual lhes foram aplicadas multas por infração à lei. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir a multa imputada aos responsáveis no subitem 9.3 do Acórdão 3703/2019-TCU-Segunda Câmara para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.